Tribunal: TJBA
Processo: 0510969-63.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510969-63.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES APELADO: CIDNALVA FIGUEIREDO BARRETO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA 1. CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO Conhecimento do agravo interno, diante da tempestividade e do atendimento dos pressupostos de admissibilidade. 2. DECISÃO MONOCRÁTICA Decisão monocrática amparada pela Súmula 568 do STJ, que autoriza julgamento monocrático em casos de matéria pacificada nos tribunais, visando à economia processual e à celeridade no julgamento dos recursos. 3. INCONFORMISMO DO AGRAVANTE A insurgência do agravante não merece acolhida, pois os argumentos apresentados não possuem elementos suficientes para modificar a decisão agravada, que está em conformidade com a jurisprudência dominante. 4. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE A fixação dos honorários sucumbenciais e custas processuais observa o princípio da causalidade, já que a inadimplência da parte agravada foi a causa direta da propositura da ação, impondo-lhe o ônus sucumbencial. DISPOSITIVO Negado provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão que deu provimento à apelação. TESE DE JULGAMENTO 1. É cabível decisão monocrática fundamentada na Súmula 568 do STJ para julgamento de recursos em matéria já pacificada, em respeito à economia processual e à celeridade recursal. 2. A inadimplência que ensejou a ação de busca e apreensão justifica a aplicação do princípio da causalidade para a condenação em honorários advocatícios e custas processuais à parte vencida. JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA RELEVANTE CITADA 1. STJ - Súmula 568: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." 2. TJ-BA, Apelação Cível nº 03371856420128050001, Rel. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, 2ª Câmara Cível, julgado em 23/07/2014 – Aplicação do princípio da causalidade e fixação de honorários na ação cautelar. 3. TJ-GO, Apelação Cível nº 02791124120128090049, Rel. Des. Itamar de Lima, 3ª Câmara Cível, julgado em 11/03/2021 – Honorários advocatícios periciais e sucumbência na ação de reparação. 4. (TJSP-RT 706/77)." (JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Seção III. Das Despesas, dos Honorários Advocatícios e das Multas In: JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado/1506549897. Acesso em: 9 de Junho de 2025.) DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS 1. Código de Processo Civil (CPC/2015) Art. 85: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor." § 10 do Art. 85: "Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo." 2. Súmula 568 do STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0510969-63.2017.8.05.0080, em que figuram como Agravante CIDNALVA FIGUEIREDO BARRETO e como Agravado ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da relatora. Salvador, .